Tribunal: TJSP
Processo: 2259759-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - Seguradora autora, ora agravante, que se sub-rogou nos direitos e garantias do segurado, ao efetuar o pagamento de indenização pelos sinistros ocorridos em equipamentos elétricos - Pedido de ressarcimento, fundado na falha na prestação de serviços atribuída à concessionária ré - Decisão saneadora que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova -

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - Seguradora autora, ora agravante, que se sub-rogou nos direitos e garantias do segurado, ao efetuar o pagamento de indenização pelos sinistros ocorridos em equipamentos elétricos - Pedido de ressarcimento, fundado na falha na prestação de serviços atribuída à concessionária ré - Decisão saneadora que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova - Insurgência da autora - Descabimento - Entendimento jurisprudencial de que à seguradora devem ser aplicadas as disposições do CDC, uma vez que o crédito tem origem em relação de consumo - Contudo, a despeito da aplicação do CDC e da responsabilidade objetiva da ré de indenizar, a seguradora autora não se exime de comprovar suas alegações iniciais, uma vez que a lei consumerista não determina, automaticamente e por si só, a inversão do ônus da prova - Ausência dos requisitos autorizados da inversão pretendida, pois à luz dos pontos controvertidos, não se vislumbra nenhuma dificuldade que possa advir à autora quanto à prova do fato constitutivo de seu direito, sobretudo a prova técnica, vez que ela própria tem à sua disposição empresas especializadas em vistorias de sinistros - Precedentes jurisprudenciais deste e. TJSP neste sentido - Decisão agravada mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259759-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é agravado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259759-76.2020.8.26.0000 -Voto no 11013
2
VOTO No 11013
Agravo de Instrumento n. 2259759-76.2020.8.26.0000
Origem: 1a Vara do Foro da Comarca de Valinhos
Juíza: Dra. Bianca Vasconcelos Coatti
Agravante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Agravada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA -
Seguradora autora, ora agravante, que se sub-rogou nos
direitos e garantias do segurado, ao efetuar o pagamento de
indenização pelos sinistros ocorridos em equipamentos
elétricos - Pedido de ressarcimento, fundado na falha na
prestação de serviços atribuída à concessionária ré - Decisão
saneadora que indeferiu o pedido de inversão do ônus da
prova - Insurgência da autora - Descabimento -
Entendimento jurisprudencial de que à seguradora devem
ser aplicadas as disposições do CDC, uma vez que o crédito
tem origem em relação de consumo - Contudo, a despeito da
aplicação do CDC e da responsabilidade objetiva da ré de
indenizar, a seguradora autora não se exime de comprovar
suas alegações iniciais, uma vez que a lei consumerista não
determina, automaticamente e por si só, a inversão do ônus
da prova - Ausência dos requisitos autorizados da inversão
pretendida, pois à luz dos pontos controvertidos, não se
vislumbra nenhuma dificuldade que possa advir à autora
quanto à prova do fato constitutivo de seu direito, sobretudo
a prova técnica, vez que ela própria tem à sua disposição
empresas especializadas em vistorias de sinistros -
Precedentes jurisprudenciais deste e. TJSP neste sentido -
Decisão agravada mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra r.
decisão saneadora, que em ação regressiva proposta pela ora agravante, indeferiu
a inversão do ônus da prova.
Sustenta
a
agravante
ser
hipossuficiente
tecnicamente, pois não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada
pela ré, de modo a identificar a descarga e verificar a existência de mecanismos de
proteção. Diz que não há provas documentais que atestem a regularidade do
serviço. Aduz que se sub-rogou nos direitos dos segurados e, portanto, a demanda
se submete aos ditames do CDC, que impõem a inversão probatória ope legis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259759-76.2020.8.26.0000 -Voto no 11013
3
Informa que, por excessiva dificuldade, não tem condições de cumprir o ônus que
lhe foi imposto. Argumenta que exerce atividade bancária, ao passo que a ré
possui capacidade técnica e informacional para esclarecer a questão controvertida.
Recurso processado, foi indeferido o efeito suspensivo
almejado pela agravante (fl. 93). Intimada, a agravada não apresentou
contraminuta.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação regressiva, em que a
autora, ora agravante, pretende ressarcir-se da indenização securitária paga a um
de seus segurados, no valor de R$ 2.554,00, decorrente da queima de aparelhos
eletrônicos instalados em sua residência, por falha proveniente da rede de
distribuição administrada pela ré agravada.
Segundo a agravante, as empresas especializadas
que examinaram os equipamentos danificados, concluíram que 'a ré não preparou
sua rede de distribuição com dispositivos de segurança capazes de impedir o
distúrbio da tensão fornecida para a unidade consumidora lesada'.
Após a apresentação da defesa, foi proferida a r.
decisão saneadora copiada a fls. 54/56, que ora transcreve-se em parte:
“...2. No mais, as partes são legítimas e bem
representadas, não havendo irregularidades a sanar, dou o feito por saneado. As
questões de fato controvertidas e as de direito relevantes estão bem delimitadas na
inicial e na contestação.
3.
Inversão
do
ônus
da
prova:
Embora
a
jurisprudência entenda pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor às
ações regressivas promovidas por seguradoras em face de concessionárias de
serviço público, uma vez que aquelas sub-rogam-se nos direitos de seus
segurados, entendo que tal circunstância não justifica a inversão do ônus da prova,
porquanto ausentes os requisitos do artigo 6o, inciso VIII, do mencionado diploma
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259759-76.2020.8.26.0000 -Voto no 11013
4
Com efeito, a existência de relação de consumo, por si
só, não implica na inversão do ônus probatório que exige, ainda, a verossimilhança
das alegações da parte autora e sua hipossuficiência em relação à ré.
No caso, não se verifica a hipossuficiência técnica da
seguradora, que tem plenas condições de produzir prova adequada de suas
alegações.
Além disso, não vislumbro hipótese de excessiva
dificuldade no cumprimento do encargo probatório, ou de maior facilidade de
obtenção da prova do fato contrário, a autorizar a redistribuição do ônus da prova
com base no Diploma Processual Civil.
Assim, ausentes os requisitos legais, permanece o
ônus da prova conforme distribuído pelo artigo 373 do Código de Processo Civil,
cabendo ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, por seu
turno, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor...”
Não obstante os argumentos da autora agravante, o
recurso não comporta acolhimento.
Em primeiro lugar, cabe deixar consignado que a ré
agravada se enquadra como fornecedora de serviços e, nessa condição, tem
responsabilidade objetiva perante os consumidores, conforme expressa disposição
dos arts. 14 e 20, do CDC. Logo, responde pelos danos causados aos usuários de
seus serviços, independentemente de culpa, ressalvadas as hipóteses elencadas
no § 3o do referido art. 14 do CDC.
Em segundo lugar, a seguradora agravante, por sua
vez, ao realizar o pagamento de indenização, sub-roga-se na qualidade de credora
do segurado, em relação ao causador do dano, nos termos do art. 786 do Código
Civil.
De conseguinte, tendo atraído para si as garantias e
direitos que o segurado teria se exercesse a pretensão indenizatória diretamente à
concessionária ré, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que à
seguradora devem ser igualmente aplicadas as disposições do CDC, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259759-76.2020.8.26.0000 -Voto no 11013
5
o crédito tem origem em relação de consumo.
Ocorre que mesmo a despeito da aplicação do CDC e
da responsabilidade objetiva da ré de indenizar, independentemente de culpa, a
seguradora autora não se exime de comprovar suas alegações iniciais, uma vez
que a lei consumerista não determina, automaticamente e por si só, a inversão do
ônus da prova.
Vale dizer que para a inversão pretendida, é
necessário verificar se estão presentes os requisitos autorizadores, quais sejam, a
hipossuficiência ou a verossimilhança da alegação, a teor do art. 6o, VIII, do CDC.
No caso, não se vislumbra, à luz dos pontos
controvertidos, nenhuma dificuldade que possa advir à autora quanto à prova do
fato constitutivo de seu direito, sobretudo a prova técnica.
Ora, não soa razoável afirmar que a seguradora não
possui condições materiais e técnicas de produzir provas dos fatos alegados na
inicial, uma vez que ela própria tem à sua disposição empresas especializadas
em vistorias de sinistros, a exemplo dos pareceres anexados à petição inicial.
Logo, não demonstrada a hipossuficiência da autora,
não há impedimento para a distribuição do ônus da prova com base no art. 373,
incisos I e II, do CPC.
Nesse ponto, a jurisprudência desta e. Corte é
majoritária no mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação regressiva de
cobrança de indenização securitária. Fornecimento de energia elétrica. Danos em
equipamentos elétricos de segurados. Insurgência da seguradora demandante
contra decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, com base no CDC, e
impôs a cada parte o dever de provar suas alegações. Inconformismo que não
prospera. Pretensão de caráter personalíssimo que a sub-rogação não abarca.
Agravante que tem o dever de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259759-76.2020.8.26.0000 -Voto no 11013
6
II, do CPC). Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento
no 2199354-74.2020.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. CARMEN
LUCIA DA SILVA, j. 19/12/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação regressiva
ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica - Pretensão
recursal objetivando a inversão do ônus da prova Não cabimento na hipótese
Hipossuficiência técnica ou financeira não verificada na espécie, ante a ausência
de dificuldade ou óbice à comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora
Hipótese de incidência do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça Recurso não provido.” (Agravo
de Instrumento no 2248846-35.2020.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. JAYME DE OLIVEIRA, j. 1812/2020).
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Regresso
por Sub-Rogação. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de
bens móveis. Cobertura do sinistro pela Seguradora. DECISÃO que indeferiu o
pedido de inversão do ônus da prova. INCONFORMISMO da autora deduzido no
Recurso. EXAME: Relação contratual havida entre a segurada e a Concessionária
ré que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, que se
estendem à Seguradora em razão da sub-rogação, “ex vi” do artigo 786, “caput”, do
Código Civil. Ausência de configuração dos requisitos de verossimilhança das
alegações ou da hipossuficiência técnica ou econômica da Seguradora autora para
justificar a pretendida inversão do ônus probatório. Inteligência do artigo 6o, inciso
VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no 2211063-09.2020.8.26.0000, 27a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT, j. 03/11/2020).
Em conclusão, não há justificativa para a reforma da
r. decisão agravada, que fica mantida tal como proferida.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259759-76.2020.8.26.0000 -Voto no 11013
7
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora